Tribunal: TJES
Processo: 5000934-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000934-35.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº.: 5000934-35.2019.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Bradesco

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Município de Vitória em face do acórdão constante do ID 1696388, que negou provimento às apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e Banco Bradesco.

Em suas razões (fls. 108/110), suscita a embargante ocorrência de omissão no acórdão, tendo em vista que não se pronunciou sobre a isenção legal de custas processuais conferida ao Município pelo art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada (ID 2336231).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 03/05/22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão o embargante, uma vez que o acórdão não se manifestou quanto ao pedido de reforma da sentença do Município para isentá-lo das custas processuais.

De fato, “
Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022).

No mesmo sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCON MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO POSSIBILIDADE CUSTAS PROCESSUAIS. 1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade. 2. Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210043285, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Assim, nos procedimentos de execução fiscal e eventuais embargos à execução fiscal, o Município, se sucumbente, somente pode ser condenado ao ressarcimento de eventuais custas adiantas pela parte adversa.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
para, aplicando os efeitos infringentes,
dar parcial provimento à apelação cível
interposta pelo Município de Vitória para condená-lo apenas ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte embargada, observando a distribuição sucumbencial dispostas no acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MUNICÍPIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Nos procedimentos de execução fiscal e eventuais embargos à execução fiscal, o Município, se sucumbente, somente pode ser condenado ao ressarcimento de eventuais custas adiantas pela parte adversa. Omissão saneada.

3. Embargos acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher os embargos declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.